Tribunal: TJDFT
Processo: 0733173-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INUTILIDADE.
I - A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) a medida seja necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) por decisão fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos.
II - A suspensão da CNH, bem como o cancelamento dos cartões de crédito dos devedores não se apresentam como medidas lógicas e necessárias à satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção, que uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
III - Negou-se provimento ao recurso.